Tribunal: TJSP
Processo: 0000872-41.2007.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em Exame
Execução fiscal baseada em certidão de dívida ativa referente a multa aplicada pela CETESB. Sentença de primeira instância declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Exequente apelou

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. Caso em Exame
Execução fiscal baseada em certidão de dívida ativa referente a multa aplicada pela CETESB. Sentença de primeira instância declarou a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal. Exequente apelou contra a condenação aos ônus de sucumbência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do exequente aos ônus de sucumbência em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir
3. A Lei 14.195/2021 alterou o Código de Processo Civil, permitindo ao juiz reconhecer a prescrição intercorrente sem ônus para as partes.
4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prescrição intercorrente não atrai a sucumbência para o exequente, conforme o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para afastar a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente não implica em condenação do exequente aos ônus de sucumbência.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 921, § 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt. nos EDcl. no AREsp. 1.708.666/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 14/11/2022.